Tribunal: TJSP
Processo: 0004787-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
res Estaduais 795/1995, 823/1996, 830/1997, 957/2004 e 975/2005, entre outras) que consubstancia termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Ação promovida somente em 2008. Logo, de rigor o reconhecimento de prescrição em relação às alegadas diferenças salariais em razão de eventual inobservância à Lei 8.880/1994. Inocorrência de violação à coisa julgada ou de preclusão consumativa. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 0004787-49.2019.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Condenação da recorrida ao pagamento de alegadas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao recurso extraordinário 561.836/RN. Reestruturação da carreira dos autores (Lei Estadual 8.989/1994 e Leis Complementares Estaduais 795/1995, 823/1996, 830/1997, 957/2004

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Condenação da recorrida ao pagamento de alegadas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao recurso extraordinário 561.836/RN. Reestruturação da carreira dos autores (Lei Estadual 8.989/1994 e Leis Complementares Estaduais 795/1995, 823/1996, 830/1997, 957/2004 e 975/2005, entre outras) que consubstancia termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Ação promovida somente em 2008. Logo, de rigor o reconhecimento de prescrição em relação às alegadas diferenças salariais em razão de eventual inobservância à Lei 8.880/1994. Inocorrência de violação à coisa julgada ou de preclusão consumativa. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004787-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GERALDA
MARIA MAGRINI, ANGELA MARIAWASHINGTON, ROSANGELA MENDES DA
CONCEIÇÃO, MARIA DE FATIMA ALVES DE MELO, NATALIA DA SILVA DO
NASCIMENTO, ANTONIA APARECIDA MAZALI SILVA, ANETE APARECIDA
ANGELO, WANDERCY NUNES DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA
WASHINGTON, FLORIPES MARTINS DA SILVA, CLARICE ALBERTINO DA
SILVA,
CAROLINA
ROSALE
SILVA
CARVALHO,
IDELINA
FRANCO,
FRANCIELLI SABINO FRANCISCO, RITA VIEIRA SILVA DE SOUZA, ARACY
BECK NOVAES, ZILMA MARTINS EMBOAVA, LILIAN BEATRIZ MARTINS
EMBOAVA, DIVINA PRADO FRANCISCO GUIMARAES e ROSELI LAUREANO
BARBOSA, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
2
APELAÇÃO 0004787-49.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTES: GERALMA MARIA MAGRINI E OUTROS.
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO- CBPM.
VOTO 34.072.
EMENTA:
APELAÇÃO.
Cumprimento
de
sentença.
Condenação da recorrida ao pagamento de
alegadas perdas salariais decorrentes da
conversão da moeda em unidade real de
valor (URV). Observância a julgado do
Supremo Tribunal Federal referente ao recurso extraordinário 561.836/RN.
Reestruturação da carreira dos autores
(Lei
Estadual
8.989/1994
e
Leis
Complementares
Estaduais
795/1995,
823/1996, 830/1997, 957/2004 e 975/2005,
entre outras) que consubstancia termo inicial para a contagem do lapso
prescricional. Ação promovida somente em
2008. Logo, de rigor o reconhecimento de
prescrição
em
relação
às
alegadas
diferenças salariais em razão de eventual
inobservância
à
Lei
8.880/1994.
Inocorrência de violação à coisa julgada
ou
de
preclusão
consumativa.
Sentença
mantida. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 244 a 258)
interposta por Geralda Maria Magrini e outras
pessoas
qualificadas
nos
autos
à
respeitável
sentença (folhas 237 a 240) pela qual, a propósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
3
de ação com escopo de cobrança por elas promovida
contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo - CBPM, ora em fase de
cumprimento de sentença, se julgara extinta a
execução.
Essas apelantes, com efeito, alegaram,
em suma, o seguinte: a) estar preclusa a discussão a
respeito de eventual reestruturação dos padrões
remuneratórios da carreira a que pertencem; b)
consubstanciar a decisão atacada ofensa à coisa
julgada e à segurança jurídica, certo estar em
contrariedade
ao
título
judicial
pelo
qual
reconhecido o direito delas (autoras) à conversão
dos respectivos vencimentos em URV e ao pagamento
das diferenças correspondentes; c) ademais, ter a
Câmara
Especial
de
Presidentes
desta
Corte
considerado não ser possível a apreciação acerca da
apontada reestruturação da carreira em virtude da
preclusão consumativa; d) assim, também não ser
admissível a análise dessa matéria na fase de
cumprimento de sentença; e) incumbir à apelada
apenas o cumprimento da decisão transitada em
julgado;
f)
inexistência
de
reestruturação
na
carreira dos Policiais Militares do Estado de São
Paulo; g) não ser possível a compensação das perdas
salariais com eventuais reajustes posteriores; h)
serem
de
relevo
os
arestos
colacionados;
i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
4
observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso
extraordinário 561.836/RN; j) portanto, requererem o
provimento deste recurso a fim de que determinado o
integral cumprimento pela recorrida do contido no
título judicial.
Sobreveio apresentação de resposta pela
apelada (folhas 264 a 272), que sustentou, em
resumo, não proceder o alegado por essas recorrentes.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, desacolhe-se o sustentado
pelas apelantes
motivo de descrição resumida no
supradito relatório deste voto -, porque de rigor a
manutenção da respeitável sentença pela qual julgada
extinta a execução.
As
ora
recorrentes
promoveram
cumprimento de sentença (folhas 1 a 3) contra a
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de
São Paulo - CBPM com o escopo de obterem o pagamento
de eventuais diferenças devidas por força da Lei
8.880/1994, em conformidade ao aresto desta Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
5
assim ementado:
“APELAÇÃO.
PENSIONISTAS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS. PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS
EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA
APENAS SOBRE AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO
QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART. 22 DA LEI No 8.880/94. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Em se tratando de pedido de
reajuste de vencimento em decorrência da mudança do padrão
monetário que tem implicação nas prestações futuras, a
prescrição somente ocorre no tocante às prestações vencidas
fora do quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação e
não em relação ao fundo de direito. 2. A Lei no 8.880/94
determinou que no caso dos servidores públicos o cálculo de
conversão em URV se faria, em 01.03.94, com base nos
valores nominais dos vencimentos nos meses de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 tomando-se o
equivalente à URV do último dia desses meses, e não as
datas dos efetivos pagamentos. 3. Afasta-se qualquer
compensação pelos reajustes administrativos, posteriores a
01.03.1994, nos termos da orientação firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. APELAÇÃO
PROVIDA”1.
Apresentada impugnação pela CBPM, ora
recorrida (folhas 174 a 182), a digna juíza da causa
julgara extinta a execução, porquanto “verifiquei que
a LCE 830/97 tratou da reestruturação, de sorte que o
1 Apelação 0100652- 85.2008.8.26.0053, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 18 de
setembro de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
6
termo final, nos termos do entendimento da Corte
Suprema, é aquela data.
Se assim o é, prescrita a cobrança, nos
termos do Decreto lei no 20.910/32.”
Com efeito, o “Plano Real” fora instituído pela Medida Provisória
482/1994
(convertida na Lei 8.880/1994), a qual dispusera,
dentre o mais, a respeito da substituição da moeda
antiga (Cruzeiro) para a nova, com a implantação da
unidade real de valor
URV
para os reajustes
próprios.
Esse padrão de valor monetário passara,
então,
a
ser
utilizado
para
readequação
dos
vencimentos de servidores públicos, em conformidade
ao artigo 22 da Lei 8.880/1994.
Registra-se, nesse ponto, tratar-se a
sobredita lei de norma de caráter nacional, aplicável, portanto, aos servidores públicos
federais, estaduais e municipais, certo dela não
constar distinção a esse respeito.
Entretanto, é de relevo haver óbice
temporal em relação à objetivada conversão dos
vencimentos em URV em consonância à Lei 8.880/1994
consistente na prescrição quinquenal, cujo termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
7
inicial é a data da reestruturação remuneratória da
carreira do servidor.
É
que,
consoante
posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 561.836/RN, com repercussão geral,
essa
conversão
ficou
absorvida
no
momento
da
apontada reestruturação.
Esse aresto, a bem ver, está ementado
na seguinte conformidade:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em
URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real
em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao
do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força
do
art.
168
da
Constituição
da
República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado
à
remuneração
dos
aludidos
servidores,
sem
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
8
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à
incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-
MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se,
em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio,
cujo
valor
será
absorvido
pelos
aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do
Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito
do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
9
do estado do Rio Grande do Norte”2.
Na
hipótese
sob
reapreço,
como
sobredito, a digna juíza da causa julgara extinta a
execução em virtude da ocorrência de reestruturação
da carreira a que pertencem as autoras no período
anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento
da correspondente ação de cobrança.
Deveras, contrariamente ao alegado por
essas recorrentes, a Lei Estadual 8.989/1994 e as
Leis Complementares Estaduais 795/1995, 823/1996,
830/1997,
957/2004
e
975/2005,
dentre
outras,
promoveram
a
reestruturação
remuneratória
da
carreira da Polícia Militar, com o estabelecimento
de novos padrões de vencimentos em reais.
Desse modo, como ultrapassado lapso
temporal superior a cinco anos entre as datas das
sobreditas reestruturações (ocorridas em 1994 e nos
anos seguintes) e a da propositura da ação de
cobrança própria (8 de janeiro de 2008 folhas 88),
de rigor o reconhecimento de prescrição em relação
às alegadas diferenças salariais decorrentes de
eventual inobservância à Lei 8.880/1994.
2 Recurso extraordinário 561.836/RN, Tribunal Pleno, relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 26 de
setembro de 2013. Sem esses grifos e destaques na redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
10
Outrossim, não se acolhe o sustentado
por essas apelantes a propósito da ocorrência de
violação à coisa julgada ou preclusão consumativa,
haja vista não ter sido a matéria relativa à
reestruturação da carreira a que pertencem objeto de
apreciação durante a fase de conhecimento.
Não se deslembra, ainda, que o supracitado posicionamento do colendo Supremo
Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral,
acerca
dessa
questão
fora
adotado
em
momento
posterior ao da prolação do acórdão por esta Câmara
(certo ter sido a sessão de julgamento realizada em
18 de setembro de 2012 folhas 100).
A esse respeito, mutatis mutandis, é
também de consideração aresto desta Câmara do qual
se destaca a seguinte parte: “(...) O título judicial
formado pelos v. Acórdãos de fls. 43/50 e 51/58 reconheceu o
direito dos apelantes ao recálculo de seus vencimentos e
proventos de aposentadoria pela conversão em URV em 01/03/94,
nos termos da Lei 8.880/94, com o pagamento das diferenças no
período, compensadas as importâncias recebidas, apuradas em
liquidação, respeitada a prescrição quinquenal.
O referido título formou-se em 2012 (fls.
43/58).
No entanto, posteriormente, em 2014, sobreveio
o julgamento do RE 561.836, pelo pleno do STF, que firmou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
11
seguinte tese:
“(...) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. (...)” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014)
Trata-se
de
julgamento
realizado
na
sistemática dos recursos repetitivos, que, portanto, vincula
os juízes e os tribunais, na forma do art. 927, inciso III,
do CPC.
O referido julgamento, então, aplica-se ao
presente caso, pois, conforme apontou a municipalidade
impugnante, as Leis constantes de fls. 71/73 e 76/77 não
promoveram o simples aumento dos vencimentos dos servidores,
mas efetivamente atribuíram uma nova estrutura remuneratória
a toda a carreira, pela qual optaram os exequentes.
Não há, portanto, que se falar em ferimento à
coisa julgada, já que o tema da reestruturação das carreiras
não foi objeto da ação de conhecimento, sequer em sede de
apelação,
pois
apenas
ganharam
sua
legitimidade
posteriormente, com o advento do quanto decidido pelo STF em
sede de recurso repetitivo.
Assim, verificada a ocorrência do termo final
do prejuízo sofrido em razão da conversão dos vencimentos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
12
URV,
imperiosa
a
aplicação
dos
prazos
prescricionais,
mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro
grau. (...)”3.
Mais: “(...) É por isso que o acolhimento de
impugnação ao cumprimento de sentença - que determina o
pagamento das diferenças devidas pela conversão dos índices
de padrão monetário - não viola a coisa julgada. A decisão
transitada em julgada apenas determina a revisão dos
proventos dos autores com a adequada conversão dos índices de
padrão monetário. Se houve reestruturação das carreiras, a
determinação judicial tornou-se inútil, sendo absolutamente
inviável o seu cumprimento.
Também por isso não se pode falar que, nestes
casos, tenha havido preclusão do direito de alegar a
reestruturação das carreiras. Em cumprimento de sentença,
cabe ao executado comprovar o cumprimento da obrigação, que
se tornou impossível justamente pela reestruturação da
carreira. A alegação, portanto, é tempestiva e deve ser
acolhida.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre destacar
que, no caso específico destes servidores, a reestruturação
da carreira inegavelmente ocorreu já em 1994, nos termos das
Leis estaduais n.o 8989/94 e 8990/94, e novamente em anos
seguintes, com a edição das Leis Complementares n.o 823/96,
n.o 830/97, n.o 901/2001, 1065/2008 e n.o 1216/2013.
Eventuais diferenças salariais estariam limitadas à data de
início da eficácia da primeira reestruturação ocorrida após
julho de 1994. Ajuizada a ação em 2011, ocorreu a prescrição
3 Apelação 0011955-39.2018.8.26.0053, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros, julgamento em
13 de agosto de 2019. Os grifos apostos não constam do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
13
da pretensão de recebimento de qualquer valor. (...)” 4.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de relevo acórdãos deste Tribunal assim ementados:
“APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94)
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL RESTRUTURAÇÃO Sentença de extinção do processo
sem julgamento do mérito Policiais militares que pretendem
o recálculo dos vencimentos, aplicando-se a metodologia da
conversão em URV, nos termos do artigo 22 da Lei n.o
8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico
nacional
Legislação Estadual que fixou novo padrão
remuneratório para a carreira ocupada pelos autores

Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, em sede
de repercussão geral, que reconheceu que o término da
incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da incorreta
conversão da URV deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção "ad aeternum" de parcela de
remuneração por servidor público Propositura da ação que se
deu mais de 5 anos depois da vigência das leis que
reestruturaram a carreira dos autores
Lei Estadual n.o
8.989/94 Prescrição reconhecida Recurso desprovido”5.
“PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
4 Trecho de aresto desta Corte referente à apelação 0002725-36.2019.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, relator o desembargador Fernão Borba Franco, julgamento em 5 de agosto de 2019, cuja ementa é a
seguinte: “Apelação. Pretensão de recálculo (URV). Impossibilidade. Reestruturação da carreira dos
policiais militares por meio das Leis estaduais n.o 8989/94 e n.o 8990/1994, bem como Lei Complementar
local no 823/96, dentre outras. Prescrição quinquenal. Sentença de extinção da execução mantida. Recurso
de apelação não provido”.
5 Apelação 0021760-16.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Ponte Neto,
julgamento em 13 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
14
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS DIFERENÇAS DE URV PRESCRIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO
DECIDIDO NO RE No 561.836-RN TEMA No 5 DO STF - DIREITO À
INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Cumprimento de sentença tendo por
objeto obrigação de fazer consistente no apostilamento de
títulos. Diferenças remuneratórias decorrentes da conversão
de vencimentos em URV. Impugnação fundada na inexigibilidade
do
título.
Prescrição.
Limite
temporal
decorrente
da
orientação do Colendo STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 561.836/RN, objeto do Tema no 5.
Existência de leis estaduais que promoveram a reestruturação
da carreira dos servidores. Ação proposta há mais de cinco
anos da reestruturação, o que implica em reconhecimento da
prescrição
de
possíveis
diferenças
remuneratórias.
Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso
desprovido” 6.
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POLICIAIS MILITARES
- PRETENSÃO À CORRETA CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV-UNIDADE
REAL DE VALOR Sentença que julgou extinto o cumprimento de
sentença, tendo em vista o decidido pelo E. STF, no RE no
561.836
Cabimento
Carreira que teve a reestruturação
financeira por meio da Lei Estadual no 8.989/1994 e da Lei
Complementar Estadual no 823/1996
Reestruturação que
constitui o termo final ou limitação temporal para o
perseguido direito à incorporação da diferença pela correta
conversão em URV, rompendo com a relação de trato sucessivo
até então caracterizada
Inexistência de ofensa à coisa
6 Apelação 0000537-70.2019.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Décio
Notarangeli, julgamento em 2 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
15
julgada. Apelo não provido”7.
Portanto, desacolhe-se todo o alegado
pelas recorrentes (motivo de descrição resumida no
relatório deste voto) e, assim, mantém-se a respeitável sentença, aliás, também, pelos
respectivos fundamentos.
Derradeiramente, mantida a respeitável
sentença, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o, 3o
e 11, do Código de Processo Civil, fixa-se honorário
advocatício em favor da ora apelada em padrão mínimo
(dez por cento do valor da causa), majorado em dois
por cento (2%) em decorrência da interposição de
recurso
pelos
autores,
observada
a
gratuidade
processual a eles concedida.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
7 Apelação 0019211-67.2017.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Spoladore
Dominguez, julgamento em 24 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004787-49.2019.8.26.0053 -Voto no 34.072
16
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Nesse sentido, ainda, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.